Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-61.2016.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002319-61.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ITAMAR VIEIRA GOMES JUNIOR - CPF: 032.870.771-63 (APELANTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), GABRIEL LUIS BELTRAME - CPF: 045.642.121-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL VERIFICADA EM RELAÇÃO AOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06, REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO AO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRETENSÕES ACATADAS NA SENTENÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A MODALIDADE MAIS BRANDA DO ART. 28 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE COADUNAM COM AS DEMAIS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – DOSIMETRIA –
PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO –
DESCABIMENTO
–

PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INVIABILIDADE – AFERIÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os pedidos relativos à absolvição pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, imposição da pena do tráfico ao mínimo legal, aplicação da fração máxima de 2/3 pelo privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e também da pretendida substituição da sanção corporal por restritivas de direitos porque já foram atendidos na sentença, há ausência de interesse recursal nestes pontos.

Não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se há prova inequívoca da materialidade, autoria e finalidade mercantil do entorpecente.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

A multa constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo, de modo de que, observado o critério trifásico de dosimetria da pena, deve ser mantida a respectiva reprimenda.

Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento do benefício da assistência judiciária (CPP, art. 804), para fins de suspensão do pagamento de despesas processuais, a partir da análise da hipossuficiência econômica do apelante, compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo se ele esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Itamar Vieira Gomes Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/
MT, nos autos da ação penal n.

0002319-61.2016.8.11.0045
, Código n.

123497,
que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 167 dias-multa, no regime inicial aberto, cuja sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos (Id 16089463).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que não ficou comprovada a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, havendo meras e infundadas afirmações duvidosas, motivo pelo qual deve ser absolvido das imputações criminosas tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, ou, no máximo, ter a conduta do tráfico desclassificada para o crime mais brando, conforme o art. 28 do mesmo diploma legal.

Subsidiariamente, pede a redução da pena-base do tráfico ao mínimo legal, haja vista que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, com a aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo, a redução da pena de multa, a detração penal, com a alteração do regime, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além dos benefícios da justiça gratuita. (Id 26419995).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 28116970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pelo
não conhecimento

em parte
do recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, interesse recursal, e na outra,
pelo desprovimento
do recurso de apelação
” (Id. 30551474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ab initio
,
deixo de conhecer
dos pedidos relativos à absolvição pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, imposição da pena do tráfico ao mínimo legal, aplicação da fração máxima de 2/3 pelo privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e também da pretendida substituição da sanção corporal por restritivas de direitos porque, verifica-se da sentença lançada no Id 30468965 que todos esses pleitos foram atendidos, o que torna
ausente o interesse recursal nestes pontos
.

Por outro lado, subsistem os pleitos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico, a redução da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Acerca dos fatos que ensejaram a presente ação penal, infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 17.3.2016, por volta das 15h46min, no centro desta urbe, os denunciados Gabriel Luís Beltrame e Itamar Vieira Gomes Júnior vendiam, tinham em depósito e traziam consigo, drogas, tendo havido, inclusive, a apreensão de
12 (doze) porções de substância análoga a maconha, com peso bruto total de 135,6g (centro e trinta e cinco gramas e seis decigramas)
; substância sem autorização e em desacordo com determinação(...).

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, a Policia Civil recebeu informações de que os increpados estariam em um veículo VW/Saveiro praticando o tráfico de drogas pelas ruas desta cidade.

Desta feita, os investigadores diligenciaram com o fito de localizar os increpados, tendo localizando-os na Avenida da Produção e, ao fazerem buscas no veículo, localizaram dez porões grandes de substância entorpecente análoga a maconha.

Entrementes, os denunciados confessaram terem adquirido a droga na cidade de Sinop/MT, com o objetivo de a comercializarem nesta urbe.

Ademais, ao ser realizada busca na casa do increpado Gabriel, foram localizadas mais duas porções de substância análoga a maconha.

Destarte, as grandes quantidades de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias do fato, demonstram que as substâncias apreendidas em poder dos denunciados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes”
– destaquei.

(Id. 16086496).

Em decorrência desses fatos, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ou a desclassificação para o delito do art. 28, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, alteração de regime prisional, substituição da sanção corporal por restritivas de direitos e benefícios da justiça gratuita (Id. 6722756).

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 16086498), boletim de ocorrência (Id. 16088452), auto de apreensão (Id. 16088454), laudos de constatação preliminar e definitivo (Id. 16088961 e 16088969), que confirma a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, além da prova oral produzida judicial e extrajudicialmente.

Com relação à
autoria
delitiva, embora em juízo o apelante não tenha admitido a prática criminosa, dizendo que era apenas usuário de substância entorpecente, perante a autoridade policial ele confessou que iria vendê-la. Confira-se:

“(...) que na presente data, por vota das 06h00min, saiu com seu saveiro de cor prata, rebaixada, juntamente com seu amigo Gabriel,
preparados para vender drogas/maconha
, quando foram abordados por policiais civis;
que as drogas estavam no porta-luvas, porta do veículo e embaixo dos bancos
; que, possuía 09 ou 10 trouxas de maconha no veículo; que, afirma ter embalado as drogas, na tarde de hoje, com papel filme, alegando ter dividido as drogas “no olho”, não por peso; que, iria pedir por cada pedaço de drogas R$ 50,00 (cinquenta reais); que, afirma que o total do peso das drogas apreendidas em seu veículo é aproximadamente 120 gramas, alegando ter comprado na cidade de Sinop, e teria pago por esta quantia o valor de R$ 150 gramas; que, não sabe informar de quem teria comprado a droga na cidade de Sinop; que, o veículo apreendido no veículo é seu, mas, nega que seja valores referentes a vendas de drogas; que, nega que Gabriel estivesse associado no crime, alegando que ele havia apenas saído para “fumar um brau" com o investigado; que, as duas trouxas drogas localizadas em sua residência, afirma ser para uso, “não recordava que havia mais trouxas lá"
(Id. 16088450).

Ressai dos autos que os investigadores da polícia civil Luiz Carlos da Silva e Alex Matos de Oliveira, responsáveis pela prisão em fragrante do apelante, quando ouvidos em Juízo, ratificaram suas declarações inquisitoriais, confirmando que receberam informações de que um veículo VW Saveiro, estava vendendo drogas no bairro Tessele Júnior, em Sinop,
in verbis:

“(...)
recebemos informações de que um veículo VW Saveiro de cor prata, rebaixado, estava vendendo drogas no Bairro Tessele Júnior, nesta Cidade. Em rondas, lograram êxito em abordar na Avenida da Produção um veículo VW Saveiro de cor prata, rebaixado com os acusados.
Em busca no interior do veículo, encontraram várias trouxas de maconha embalados com plástico transparente. Deslocaram até a residências dos acusados Itamar e Gabriel, sendo encontrado na primeira o rolo de plástico transparente utilizado para embalar a droga e na segunda trouxa de maconha (...)”
(vide mídia/visual).

Com efeito, registre-se que, conforme pacificado entendimento jurisprudencial, a prova consistente em testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do réu é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para fundamentar um decreto condenatório, não havendo, pois, nada nestes autos capazes de desqualificar seus depoimentos e nem mesmo qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso de prejudicar a acusado.

Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele. (...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe 28.11.2016).

Assim também, é o entendimento já pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme disposto no Enunciado n. 8:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

À toda evidência, o art. 202 do CPP autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados e que tenham participado de flagrante.

Diante dessas considerações, inviável o acolhimento do pleito
absolutóri
o, ou mesmo
desclassificatório
para a modalidade mais branda do art. 28 da Lei n. 11.343/06, posto que, ao contrário do que foi afirmado pela defesa do apelante,
há provas suficientes a amparar o decreto condenatório

por violação ao disposto no art. 33

da lei em referência.

Ressalto, por oportuno, que a alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

Vale ressaltar que o tipo penal do art. 33 é de natureza múltipla, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas caracteriza o crime de tráfico.

Na hipótese, a conduta do apelante se insere nos núcleos “
trazer consigo
”, com o fim de traficar, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal supracitado, prescindindo-se demais provas para caracterizar o delito, uma vez que todo o contexto probatório converge no sentido de que a droga apreendida era para comercialização.

Além disso, de acordo com o enunciado n. 3 deste sodalício:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, visto ser comum a figura do usuário-traficante.

Assim, comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo apelante, inviável se torna o acolhimento do pleito
absolutório ou desclassificatório
, cuja condenação deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em relação à pena pecuniária, a fixação em
167 dias-multa
afigura-se proporcional à pena corporal aplicada ao tráfico de drogas.

Note-se que o valor unitário correspondente aos dias-multa está fixado no mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A multa constitui sanção penal prevista no preceito secundário do tipo, de modo de que, observados o critério trifásico de dosimetria da pena, “
deve ser mantida a respectiva reprimenda, não comportando reparos”
(TJMT, Apnº 63451/2018 –Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal-14.11.2018).

Logo, a alegada hipossuficiência não enseja a redução da pena pecuniária.

Por derradeiro, o reconhecimento do benefício da assistência judiciária (CPP, art. 804) para a suspensão de custas processuais, a partir da análise da hipossuficiência econômica do apelante, compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo porque ele esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual.

Adota – se julgado desta corte:

“
Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais”
(Ap nº 12733/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 276.4.2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020